Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-67.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Contrarrazões. Impugnação à gratuidade de justiça concedida à empresa embargante rejeitada. Ausência de prova da alteração de sua capacidade econômica – 2. Execução instruída com fatura e notas fiscais, desacompanhada das duplicatas e dos protestos. Inexistência de título

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Contrarrazões. Impugnação à gratuidade de justiça concedida à empresa embargante rejeitada. Ausência de prova da alteração de sua capacidade econômica – 2. Execução instruída com fatura e notas fiscais, desacompanhada das duplicatas e dos protestos. Inexistência de título executivo extrajudicial. Requisitos do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968 não atendidos – Sentença reformada para julgar procedentes os embargos e extinta a execução de título extrajudicial – Recurso provido.